Tribunal: TJBA
Processo: 8001719-58.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001719-58.2021.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros Advogado(s): MARIA HELENA TANAJURA FERNANDEZ APELADO: MAURO FRANCISCO DE MORAES Advogado(s):GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO, LUCAS REBOUCAS DE MOURA, MURILO MARTINS CAMELO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM FACE DE TERCEIRO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia – DETRAN/BA contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Guanambi/BA, que julgou procedente o pedido formulado por Mauro Francisco de Moraes em ação anulatória de multa de trânsito com pedido de antecipação de tutela. A sentença anulou o Auto de Infração de Trânsito nº 2034911-0 e as penalidades dele decorrentes, inclusive a pontuação na CNH do autor, além de condenar o DETRAN/BA ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica; (ii) determinar se a ausência de notificação da autuação ao proprietário do veículo, nos termos do art. 281, §1º, II, do CTB, acarreta a nulidade do auto de infração lavrado contra terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade de justiça é mantida quando não há nos autos elementos que comprovem mudança na situação econômica do beneficiário. 4. O art. 281, §1º, II, do CTB estabelece que o auto de infração deve ser arquivado se, no prazo de 30 dias, não for expedida a notificação da autuação ao proprietário do veículo, salvo se este for o condutor abordado. 5. A assinatura do condutor no auto de infração não supre a obrigatoriedade da notificação da autuação ao proprietário, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula nº 312. 6. A ausência de comprovação pelo DETRAN/BA de que a notificação foi expedida dentro do prazo legal ao proprietário do veículo acarreta a nulidade do auto de infração e das penalidades dele decorrentes, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 7. A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reforça a exigência de dupla notificação (autuação e penalidade), sendo ônus da autoridade administrativa demonstrar o envio e a regularidade das comunicações. 8. Mantida a procedência do pedido, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 281, §1º, II, e 282, §1º; CPC, arts. 85, §§2º, 3º, I, e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 312; TJ-SP, Apelação nº 1027417-43.2023.8.26.0053, Rel. Des. Maria Laura Tavares, j. 29.08.2024; TJ-ES, Apelação/Remessa Necessária nº 5031077-02.2022.8.08.0024, Rel. Des. Heloisa Cariello. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n. 8001719-58.2021.8.05.0088, em que figuram como apelante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros e apelado MAURO FRANCISCO DE MORAES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239